Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727665-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INCASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA - ME AGRAVADO: A DE LIMA SANTANA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Incasol Indústria e Comércio de Aquecedor Solar Ltda. – ME (Id. 61195397) contra a r. decisão Id. 199986756, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713629-59.2022.8.07.0001, movida contra A de Lima Santana Eireli, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante art. 50 do Código Civil, bem como diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, esclareço que o redirecionamento da execução para o sócio-administrador, em caso de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou de extinção de sua personalidade jurídica, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica, só é possível em execuções fiscais, o que não é o caso em tela. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ENUNCIADO No 435, SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado no 435), é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao considerar dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. No entanto, tal entendimento não se aplica aos casos em que o débito executado não pertence à Fazenda Pública e não se persegue por execução fiscal. 2. Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693130, 07333379820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), grifo nosso. Assim, fica intimada a parte exequente para indicar endereço válido para citação da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Sustenta a Agravante, em resumo, que não foi possível citar a empresa executada no endereço indicado na Junta Comercial e na inscrição da Receita Federal, o que indica abuso da personalidade jurídica. Aduz ser possível a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da relação processual, por meio de desconsideração da personalidade nos próprios autos ou por aditamento à inicial, sem instauração do incidente. Defende que é possível aditar o pedido sem a concordância da Executada, pois ainda não ocorreu a citação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para incluir o sócio da Agravada no polo passivo da relação processual. Preparo recolhido – Id. 61195404. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, a jurisprudência desta Corte admite a inclusão do sócio no polo passivo da demanda por meio da desconsideração da pessoa jurídica requerida na própria inicial ou aditamento. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O aditamento da Petição Inicial para inclusão dos sócios da sociedade empresária na polaridade passiva da lide pode ser realizada independentemente de consentimento do réu, conforme estabelece o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Via de regra, para que seja possível a responsabilização direta dos sócios da sociedade empresária é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, por expressa disposição legal, contida no artigo 134, Parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, essa exigência é dispensada quando o requerimento de desconsideração é formulado na Petição Inicial ou, como no presente caso, em sede de Aditamento à Petição Inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda. 3. Quando requerida ainda na Petição Inicial, ou em seu Aditamento, como no presente caso, a desconsideração da personalidade jurídica não tem natureza jurídica de intervenção de terceiros, mas sim de cumulação de demandas, pois o processo já nasce em desfavor da pessoa jurídica e de seus sócios. 4. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam exercer o contraditório, eles devem figurar no polo passivo da ação e, somente após o devido processo legal e a oportunização do contraditório, é que será analisada, na sentença, a responsabilidade deles. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1259346, 07016333820208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJe 6/7/2020) No entanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar minimamente embasado em elementos que demonstrem o alegado abuso. No caso, o pleito da Agravante funda-se unicamente no encerramento irregular da empresa devedora, que não foi encontrada no endereço indicado nos cadastros oficiais. Ocorre que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, a existência de indícios de encerramento irregular da empresa executada não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020) Portanto, sem a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre sócio e empresa executada, não há fundamento jurídico para incluir o sócio no polo passivo da demanda executiva. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessária a intimação da Agravada para que apresente contrarrazões, pois sequer foi citada na origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora